Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-72.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702063-72.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE NILTON GONCALVES BRANDAO EMBARGADO: LG COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSE NILTON GONCALVES BRANDAO, contra acórdão de ID – 23212706. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 23586425. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se LG COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 01 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator